Tribunal: TJDFT
Processo: 0741850-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741850-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAELA KRAUSPENHAR RECORRIDO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 70868192, a parte recorrida FOTO SHOW EVENTOS LTDA informa o falecimento do único advogado constituído nos autos, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 70868193) e a regularização da representação processual, constituindo o causídico RAFAEL PINHEIRO ROCHA, OAB/DF 27.095 (ID 70868194). Proceda-se à exclusão do nome do advogado ABRAÃO FELIPE JABER NETO, OAB/DF 63.668, e à inclusão do patrono RAFAEL PINHEIRO ROCHA, OAB/DF 27.095 como advogado da parte recorrida. Considerando que o óbito ocorreu após a publicação da decisão que analisou o recurso interposto pela parte recorrente RAFAELA KRAUSPENHAR, aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 70199750. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024